Tribunal: TJBA
Processo: 8035984-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8035984-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JURACI SILVA SANTOS Advogado(s): EDSON COSTA DE ASSIS (OAB:BA41872-A) AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CASO DE MAJORAÇÃO PELO TRIBUNAL. FIXAÇÃO NA DATA DO NOVO ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Juraci Silva Santos contra decisão interlocutória que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a tese do executado, Itaú Unibanco S.A., reconhecendo excesso de execução em razão da fixação do termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais na data da sentença de primeiro grau, quando esta foi posteriormente majorada por acórdão. A decisão agravada determinou o recálculo do débito com base na data do novo arbitramento (acórdão), fixando saldo remanescente de R$ 3.359,88 e condenando o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a diferença entre o valor inicialmente executado e o reconhecido como devido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais quando há majoração do valor pela instância recursal: se deve prevalecer a data da sentença de primeiro grau (como sustenta o Agravante) ou a data do acórdão que fixou o novo valor (como entendeu o juízo de origem). III. RAZÕES DE DECIDIR O termo inicial da correção monetária, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, é a data do arbitramento da indenização por danos morais, entendendo-se por "arbitramento" o momento em que o valor é efetivamente fixado. A majoração do valor indenizatório por acórdão configura novo arbitramento, pois implica reavaliação das circunstâncias do caso, estabelecendo-se um valor atualizado segundo os critérios do órgão colegiado. Aplicar a correção monetária desde a sentença original, quando há majoração posterior, ensejaria bis in idem e resultaria em enriquecimento sem causa do credor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais estaduais corrobora o entendimento de que, na hipótese de majoração do quantum indenizatório, o termo inicial da correção monetária deve ser a data do acórdão que fixou o novo valor. A condenação do Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais encontra respaldo no princípio da sucumbência, diante do êxito parcial do executado em sua impugnação. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1300149/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.12.2016, DJe 01.02.2017; TJTO, Apelação Cível nº 0001154-19.2021.8.27.2741, Rel. Des. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, j. 14.12.2022; TJPR, Recurso Inominado nº 0003485-08.2023.8.16.0187, Rel. Juiz José Daniel Toaldo, j. 27.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035984-20.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: JURACI SILVA SANTOS e como AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora